Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC 833 § 2o.
I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta poupança.
II. Honorários advocatícios não correspondem a prestação alimentícia e por isso não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.